Tribunal: STF
Processo: ARE 1467034
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos pela União e por Brenda Comércio de Alimentos Eireli em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. INCIDÊNCIA SOBRE OS JUROS DA TAXA SELIC RECEBIDA PELO CONTRIBUINTE NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 1. A Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no julgamento do IAI nº 5025380-97.2014.404.0000, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77, e do art. 43, inc. II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), de forma a afastar a incidência do imposto de renda (IR) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre os juros da taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito. 2. Nos termos do art. 927, V, do CPC, os juízes e os tribunais observarão a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. 3. Aplica-se, por força do art. 927, III, do CPC, o precedente em Recurso Repetitivo do STJ no RESP 1.138.695: 4. Os pagamentos maiores que os devidos poderão ser compensados, após o trânsito em julgado, na forma prevista no art. 74 da Lei 9.430/96, atualizados pela taxa SELIC a contar do mês seguinte ao do pagamento indevido, conforme dispõe o art. 73 da Lei 9.532/97, observada a prescrição quinquenal do art 3º da LC 118/05”. (eDOC 14, p. 1)



    No recurso extraordinário da União (eDOC 23), interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 153, III; e 195, I, c, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se que o acórdão impugnado declarou a não incidência de IRPJ e CSLL sobre a correção monetária e os juros, inclusive a taxa SELIC, recebidas em repetição de indébito tributário e restituições administrativas, assim como no levantamento de depósitos judiciais, com base na Arguição de Inconstitucionalidade 5025380- 97.2014.404.0000. Aduz-se que, no entanto, a citada arguição não tratou dos juros resultantes de depósitos judiciais, mas apenas de repetição tributária.



    Alega-se que o cerne da controvérsia é saber se há a incidência do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, sobre os juros SELIC, nas hipóteses de repetição de indébito e/ou levantamento de depósito judicial pelo contribuinte.



    Argumenta-se que o Superior Tribunal de Justiça concluiu que os juros moratórios decorrentes de repetição de indébito tributário possuem natureza de lucros cessantes, ou seja, indenizam aquilo que o contribuinte deixou de lucrar, e não o que efetivamente perdeu. 



    Afirma-se que qualquer acréscimo patrimonial, ainda que não enquadrado como produto do capital e/ou do trabalho, configura fato gerador do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza.



    Aduz-se que se submetem à incidência do imposto de renda todos os gêneros e espécies de rendas e proventos, isto é, o acréscimo patrimonial, em cuja extensão incluem-se os juros moratórios e a correção monetária calculados pela Taxa SELIC nas repetições de indébito tributário.



    Assevera-se que os juros SELIC, quer recebidos em decorrência de repetição de indébito, restituição ou compensação, quer decorrentes de levantamentos de depósitos judiciais, são receitas financeiras e se destinam a remunerar o capital, como qualquer outra aplicação financeira, pois acrescentam algo novo ao patrimônio.



    Em seu recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal, Brenda Comércio de Alimentos Eireli (eDOC 27) aponta violação aos arts. 195, I, b; e 239 do texto constitucional.



    Nas razões, sustenta-se que a presente ação foi ajuizada visando o direito de não incluir o valor da SELIC apurada na repetição do indébito ou decorrente de depósitos judiciais por ela levantados na base de cálculo do IRPJ (e de seu respectivo adicional), da CSLL, do PIS e da COFINS, bem como de restituição/compensação dos valores indevidamente recolhidos nos últimos 5 anos a tal título.



    Alega-se que os juros moratórios tratados nos autos configuram verdadeira indenização pela compensação pecuniária da indisponibilidade de determinado recurso por certo intervalo de tempo. 



    Aduz-se que, para fins de incidência tributária, por se tratar de indenização, não se verifica, nos juros recebidos pelo contribuinte, a condição de elemento novo e positivo, não sendo, por este motivo, receita tributável pelo PIS e pela COFINS. 



    Aponta-se a impossibilidade de incidência do PIS e da COFINS sobre a SELIC aplicados na repetição do indébito, ou levantamento de depósitos, em razão do caráter indenizatório e, portanto, não configuram receita ou faturamento.



    É o relatório.



    Decido. 



    Os recursos não merecem prosperar.



    Na hipótese, a União sustenta a legitimidade da incidência de IRPJ e CSLL sobre os juros de mora/Selic por ocasião da repetição de indébito. A Brenda Comércio de Alimentos Eireli , por sua vez, alega a inconstitucionalidade da incidência do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS sobre os valores recebidos a título de encargos moratórios (correção e juros moratórios), ao argumento de que estes não constituem acréscimo patrimonial, mas, sim, possuem nítida natureza indenizatória.



    Inicialmente, registro que esta Corte, no RE-RG 1.063.187 (Tema 962), reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional acerca da Incidência do Imposto de renda - Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a taxa Selic (juros de mora e correção monetária) recebida pelo contribuinte na repetição do indébito. Na oportunidade do julgamento de mérito, esta Corte fixou a tese de ser “inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário”.



    Com efeito, o Tribunal de origem afastou a incidência do imposto de renda (IR) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito.



    Nesses termos, verifico que o assentado pelo tribunal a quo não diverge desse entendimento.



    Com relação à incidência desses tributos sobre juros moratório, verifico que o entendimento desta Corte é no sentido de que essa matéria restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente desta Corte:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. INCIDÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE PAGAMENTOS RECEBIDOS EM ATRASO. NATUREZA JURÍDICA. 1. Demanda o reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional o recurso extraordinário em que se discute a incidência de IRPJ e CSLL sobre juros moratórios e correção monetária incidentes sobre pagamentos recebidos em atraso se a questão controvertida é solucionada na origem à luz do exame da natureza jurídica da pretensa base de cálculo das espécies tributárias e da respectiva legislação de regência. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.138.245 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 1º.10.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente